Tribunal: TJSP
Processo: 1000895-93.2014.8.26.0408
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Embargos de declaração – Ação ordinária de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada – Extinção do processo, sem resolução de mérito, por ilegitimidade ativa reconhecida nesta instância de ofício – Observância do art. 933 do CPC – Pretendida majoração de honorários de advogado arbitrados por equidade – Irrazoabilidade – Caso concreto que impõe apreciação subjetiva do Julgador para

Ementa:
Embargos de declaração – Ação ordinária de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada – Extinção do processo, sem resolução de mérito, por ilegitimidade ativa reconhecida nesta instância de ofício – Observância do art. 933 do CPC – Pretendida majoração de honorários de advogado arbitrados por equidade – Irrazoabilidade – Caso concreto que impõe apreciação subjetiva do Julgador para arbitramento da verba – Precedente do STJ - Hipóteses do art. 1.022 do CPC não verificadas – Inconformismo da parte a revelar que estes embargos de declaração têm finalidade meramente infringente – Descabimento – Embargos de declaração rejeitados.